Tribunal: TJDFT
Processo: 0747277-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747277-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LIDIANE BARROS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LIDIANE BARROS SANTOS buscando desconstituir a coisa julgada firmada na Ação Rescisória no 0707879-79.2022.8.07.0000. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte para se manifestar sobre o não cabimento desta terceira ação rescisória, considerando que o argumento de violação da norma jurídica em razão da não consideração do prazo de cinco anos para ajuizamento da ação rescisória já foi veiculado anteriormente na Ação Rescisória no 0707879-79.2022.8.07.0000 e é aqui reiterado, devendo se manifestar também sobre a impossibilidade de alegar agora vício (impedimento ou suspeição) ocorrido no processo de origem, cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de dez anos, bem como sobre eventual ocorrência de litigância de má-fé. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025 17:53:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador